Tribunal: TJDFT
Processo: 0733789-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO DE MÉRITO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. PENALIDADE ESTABELECIDA AO AGRAVANTE DE REPARAÇÃO AO ERÁRIO DOS PREJUÍZOS ADVINDOS DA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA REGRA DO ART. 23 COM REDAÇÃO ORIGINAL DADA PELA LEI 8429/1992. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14230/21. DIPLOMA LEGAL MAIS BENÉFICO APLICÁVEL SOMENTE A PARTIR DA DATA DE SUA ENTRADA EM VIGOR. TEMA 1.199 DO STF. PRECEDENTE JUDICIAL QUE FIXA PARÂMETRO DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença. Insurgência manifestada contra decisão que rejeitou pedido para aplicação retroativa em favor do executado do prazo prescricional mais benéfico estabelecido pela Lei 14.230/21, que alterou a Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
2. A Lei 14.23/21, ao modificar o comando normativo posto no art. 23 da Lei 8.429/92, unificou o prazo de prescrição (8 anos) para a propositura da ação de improbidade administrativa e estabeleceu um único termo inicial (a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência). Revogou, assim, a regra antes estabelecida no citado art. 23 que, em sua redação original, previa disciplina quanto aos prazos e termo inicial de prescrição da pretensão sancionatória por improbidade administrativa conforme o sujeito que praticou o ato de improbidade.
3. O interesse de ver reconhecida a retroatividade do prazo e termo inicial de prescrição definidos na Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, porque mais benéficos aos agentes públicos responsabilizados por atos de improbidade administrativa, vai de encontro à orientação clara, expressa e objetivamente fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, em especial à diretiva estabelecida no item 4: O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
4. Sendo certo que foi proferida sentença condenatória por atos de improbidade administrativa em 2014; que ocorreu o trânsito em julgado em 27/11/2020; e que está em fase de cumprimento de sentença a condenação estabelecida aos réus – entre os quais o agravante - a quem imputados atos de improbidade administrativa praticados em 1999; manifesta a impossibilidade de incidir ao caso concreto o princípio da retroatividade com base na mudança legislativa trazida pela Lei 14.230/2021, que, conforme modulação feita pela Suprema Corte, aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.
5. Não pode o agravante reagitar, em fase de cumprimento de sentença, questões sobre as quais já se operou a preclusão máxima, visto que transitada em julgado a decisão de mérito condenatória exarada em 2014. Ademais, inadmissível a ardilosa tentativa de combater esse pronunciamento judicial de 2014 com base em argumentos relativos a situações somente posteriormente constituídas, uma vez que a ele não são contemporâneos os julgamentos, pelo Pretório Excelso, dos Temas 897 (RE 852475, com trânsito em julgado em 2019) e 666 (RE 669069, com trânsito em julgado em 2016).
6. Inadmissível, sob pena que quebra de previsibilidade das relações sociais e da esperada segurança jurídica pela definição de parâmetro de julgamento pelo STF, que para a situação concreta com sentença condenatória transitada em julgado em 27/11/2020 seja adotada consequência jurídica diversa da indicada no Tema 1.199, com destaque para os itens 2 e 3, onde assentado que: 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.